Tribunal: TJSP
Processo: 0001672-16.2017.8.26.0368
Classe: Apelação Criminal / Duplicata Simulada
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
1-) Apelação criminal. Provimento do recurso defensivo.
2-) A r. sentença não é nula, ao contrário, está fundamentada e enfrentou a matéria dita não apreciada.
3-) Materialidade delitiva provada pela prova oral e documental, emitiram-se duplicatas "frias", conduta que caracteriza o delito. Precedentes.
4-) A autoria é duvidosa, pois o apelante não se esquivou de explicar o acontecido na

Ementa:
1-) Apelação criminal. Provimento do recurso defensivo.
2-) A r. sentença não é nula, ao contrário, está fundamentada e enfrentou a matéria dita não apreciada.
3-) Materialidade delitiva provada pela prova oral e documental, emitiram-se duplicatas "frias", conduta que caracteriza o delito. Precedentes.
4-) A autoria é duvidosa, pois o apelante não se esquivou de explicar o acontecido na polícia e em Juízo. A dinâmica comercial, em não raras vezes, faz com que haja prestação de serviços de terceiros que não se consegue mais contatar, por só esse fato não se pode cogitar de má fé ou cometimento de crime. Os títulos de crédito foram por ele conferidos, bem como pela empresa que os recebeu para cobrança. A contrafação não era complexa, todavia, não era constatada por qualquer um. Após, o apelante pagou as despesas dos cartórios extrajudiciais, fez acordo com quem antecipou valores e apresentou as duplicatas para protesto, pagou uma parcela, dando imóvel em garantia. A conduta não é própria de quem quer cometer crimes.
5-) Absolvição, pela insuficiência probatória, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Deixa-se de analisar as demais teses.